Tribunal: TJDFT
Processo: 0755628-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0755628-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de de agravo de instrumento da decisão (id. 259080403 dos autos n. 0716992-40.2025.8.07.0004) que, na ação anulatória, indeferiu a tutela de urgência objetivando determinar ao réu-agravado a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante, referentes aos contratos n. 20210495620, 20240298807 e 20201179886. A agravante sustenta que toda sua renda está comprometida com empréstimos, motivo pelo qual requereu administrativamente o cancelamento da autorização de débitos, com fundamento no Tema 1.085 do STJ e no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, sem obter resposta positiva. Argumenta que a decisão desconsiderou as normas e não enfrentou o pedido, limitando-se a invocar o princípio da boa-fé e a força obrigatória dos contratos. Defende que a legislação e a jurisprudência reconhecem o direito potestativo do consumidor de revogar a autorização de débito em conta corrente. Afirma que a manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender os descontos relativos aos contratos especificados e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante busca suspender descontos nos contratos n. 20201179886, de 16/09/2020, n. 20210495620, de 05/05/2021, e n. 20240298807, de 07/03/2024 (id. 79604414). A princípio, inexiste abusividade na cláusula do contrato que autoriza o desconto das parcelas do mútuo em conta, porque traduz ato de manifestação de vontade. Por outro lado, a Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “[o] cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. No Tema Repetitivo 1.085, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Ausente notificação extrajudicial, a citação vale para constituição do devedor em mora. Contudo, o cancelamento administrativamente é viável e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, em tratando de obrigação negativa ou de não fazer, configura-se a inadimplência do devedor desde o dia em que pratica o ato, ficando constituído em mora nessa data. No caso a contratação dos empréstimos é evidenciada pelos documentos anexados (id. 79604414), mas a agravante revogou a autorização extrajudicialmente, conforme as mensagens enviadas ao agravado (id. 79604415). Ocorre que, malgrado o nome dado pela parte, a ação proposta não visa a obrigação de cessar os débitos em conta, e sim a anulação dos contratos em razão de vício na informação do consumidor, com a violação à boa-fé objetiva e concessão irresponsável de crédito. Ou seja, para além de cumprir mera obrigação de não fazer os débitos antes autorizados contratualmente, a tutela provisória requer dilação probatória para demonstrar os vícios que maculam os contratos e impõem sua anulação. Em referência ao alegado comprometimento do mínimo existencial, alegação apropriada na ação de repactuação de dívidas, cumpre lembrar que o superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos. Precedentes: AGI 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2024, AGI 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 04/04/2024. Assim, mesmo na repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o mutuário e a instituição financeira antes da realização da audiência de conciliação, na qual é apresentado o plano de pagamento. Destarte, carece a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator